Tribunal: STF
Processo: ARE 1342438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "POLICIAL MILITAR - APELAÇÃO - CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DE DOIS POLICIAIS MILITARES PELA PRÁTICA DO CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - APELOS REQUERENDO A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CONDENADOS - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITIU A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DOS ILÍCITOS PENAIS MILITARES POR PARTE DOS DOIS DENUNCIADOS - RECURSOS DE APELAÇÃO QUE NÃO COMPORTAM PROVIMENTO. Incorrem no crime de atentado violento ao pudor policiais militares que constrangem civis abordados a praticarem atos diversos da conjunção carnal, mediante o emprego de grave ameaça escarnecendo de ambos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, e 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Registre-se, por primeiro, no tocante especificamente ao pleito de nulidade do feito, apresentado por ocasião da realização da sustentação oral, que a conduta descrita na denúncia se mostra em perfeita conformidade com a tipificação descrita no artigo 233 do Código Penal Militar, que assim se expressa:
    (...)
    Posto isso, ao se adentrar à análise do mérito propriamente dito das alegações defensivas, oportuno relembrar que segundo o ensinamento de Julio Fabbrini Mirabete, na sua obra 'Processo Penal', Atlas, ed., 2003, p. 256: Para que o juiz declare a existência da responsabilidade criminal e imponha sanção penal a uma determinada pessoa é necessário que adquira a certeza de que foi cometido um ilícito penal e que seja ela a autora. Para isso deve convencer-se de que são verdadeiros determinados fatos, chegando à verdade quando a ideia que forma em sua mente se ajusta perfeitamente com a realidade dos fatos.
    O artigo 297 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por sua vez, prevê que "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontala com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância"
    Observado o contido tanto na doutrina quanto na legislação, não há como deixar de reconhecer que o exame do conjunto probatório existente nos presentes autos permite concluir de maneira segura que a condenação proferida em primeiro grau se mostrou acertada, não havendo como serem acolhidos os argumentos que, de maneira combativa, procuraram sustentar a absolvição dos apelantes.
    Conforme retratado com precisão e clareza na Sentença, no trecho a seguir transcrito, que abordou de forma exaustiva todas as circunstâncias que cercaram o desenrolar dos fatos relatados na denúncia, a prática de conduta criminosa, tanto por parte do Soldado PM Felipe Chagas Cabrera quanto por parte do Soldado PM Ivan Carlos Garcia Codônio, restou plenamente caracterizada.
    (...)
    Reafirmando os entendimentos contidos tanto na Sentença quanto na manifestação da Procuradoria de Justiça, em especial nos trechos acima transcritos, os quais permitem visualizar com exatidão todos os aspectos que cercaram as condutas ilícitas praticadas pelos apelantes, afastando qualquer dúvida sobre o cometimento dos crimes por parte de ambos, há de se reconhecer que outra não poderia ser a decisão, que não a condenatória.
    Não há como deixar de reconhecer que os apelantes efetivamente deixaram de se conduzir como o esperado por parte de responsáveis pelo exercício das atividade de polícia ostensiva e preservação da ordem pública."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente